Tribunal: TJDFT
Processo: 0737695-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INDEVIDOS. RETENÇÃO PARCIAL DO SALÁRIO. INSCRIÇAO. CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desconto indevido em conta corrente do consumidor constitui ato ilícito a ser reparado. 1.1. No caso dos autos, em que pese a autora ter realizado o parcelamento de sua fatura de cartão de crédito, o banco réu efetuou descontos em sua conta corrente e incluiu seu nome em cadastros de proteção de crédito.
2. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
3. Segundo o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, é assegurada a indenização por dano moral, decorrente da violação aos direitos da personalidade, tais como a moral e a imagem. Já pela jurisprudência dos nossos Tribunais, é cabível a indenização na hipótese de violação aos direitos da personalidade, tais como a honra e a imagem. 3.1. Assim, verifico que, no caso em apreço, a inscrição do nome da autora em cadastro de proteção do crédito e a retenção indevida de parte de seu salário não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, haja vista que tal situação gerou ansiedade, aflição e angústia à consumidora, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.
4. E demonstrada a responsabilidade civil do banco apelado com relação aos danos morais, vale pontuar que o quantum indenizatório do dano moral se presta a uma tentativa de amenização da dor e, apesar de não poder ser utilizado como instrumento propulsor de enriquecimento ilícito, há de ser fixado em patamares razoáveis, acautelando-se o magistrado para que a indenização não se imponha desproporcional à gravidade do dano. 4.1. Ainda, há se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.2. No caso dos autos, o valor fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais atende aos requisitos acima indicados, em especial porque se mostra proporcional a violação ocorrida e não enseja enriquecimento ilícito de nenhuma das partes.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.